Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito do Consumidor e Econômico. Ação de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Subsidiário de Resolução do Negócio. Consórcio imobiliário. Consorciada. Alegações de vício de consentimento e falha na informação adequada sobre os termos do negócio. Consórcio para aquisição de imóvel. Promessa de contemplação em data determinada. Arguição de concertação mediante erro. Alegação de intenção de contratar financiamento. Erro substancial. Demonstração. Inocorrência. Comprovação pela aderente. Desincumbência (CPC, art. 373, I). Inexistência. Consorciada. Adesão. Desistência antes da contemplação da consorciada e encerramento das atividades do grupo. Pedido subsidiário. Parcelas adimplidas. Devolução das prestações pagas. Restituição por contemplação ou ao final das atividades. Condição Legítima. Entendimento emanado da Corte Superior de Justiça. Cláusula penal. Inexistência de dano ou prejuízo ao grupo. Incidência. Iniquidade. Taxa de administração. Remuneração devida. Percentual contratado superior a 10% (dez por cento). Abusividade. Inexistência. Autonomia contratual. Preservação (STJ, Súmula 538). Cobrança proporcional ao tempo de permanência no grupo. Cabimento. Indenização por danos morais. Relação de consumo. Ilícito ausente. Negócio formulado via documentos escritos. Adulteração das condições. Ônus probatório. Imputação à consumidora. Prova. Inexistência. Ato ilícito. Não aperfeiçoamento (CC, Arts. 186 E 188, I). Pretensão indenizatória. Desacolhimento. Preliminares. Ausência de interesse de agir. Aferição in status assertionis. Defesa indireta desprovida de sustentação. Rejeição. Sentença. Resolução extra petita. Inexistência. Interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação e a boa-fé em ponderação com a natureza da destinação da ação. Sentença conforme os limites da lide. Nulidade. Inocorrência. Pedido acolhido formulado em caráter subsidiário. Compreensão nos limites da demanda. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Aferição. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido. Apelo da ré conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, provera parcialmente o apelo interposto pela ora embargada e negara provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais que aviara a consumidora em desfavor da administradora de consórcios embargante, a par de afastar a preliminar de falta de interesse de agir formulada, julgara parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante - omissão e contradição - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o não provimento do apelo que interpusera e o parcial provimento do apelo da autora, reformando em parte a sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.